Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-25.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011547-25.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA SONIA SOUSA VILELA - CPF: 348.612.621-00 (RECORRENTE), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HRV VASCONCELOS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 31.843.564/0001-10 (RECORRIDO), PRIME L.C SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 47.385.642/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011547-25.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
VERA SONIA SOUSA VILELA

Recorridos
:
BANCO CREFISA S.A.; BANCO PAN S.A.; HRV VASCONCELOS MULTIMARCAS LTDA; e PRIME L.C SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS.

NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
,
etc. 1.
RELATÓRIO.

Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES
Verifico
que
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

n
enhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do
Código
de
Processo
Civil. 3. MÉRITO A
inteligência
do art.
6o da Lei
no
.
9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricio
nariedade

amparada

na
Lei.
Assim
é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das
partes
,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tamp
ouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP,
115:207).
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

dire
tamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Trata
-se de
Ação

Anulatória
de
Débito

proposta

por
VERA SONIA SOUSA VILELA
em

face
de BPN BRASIL BANCO MULTIPLO S.A, BANCO PAN S.A., HR
V SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e PRIME L.C SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA.

Diz
,
em

síntese
, que é
pessoa

idosa
e
beneficiária
do INSS e
vem

percebendo

descontos

indevidos

referente
a
empréstimos
dos
Contrato
no 097000700558: BANCO CREFISA SA –
averb
ação
nova – data da
inclusão
27/03/2023 –
início
do
desconto
04/2023 –
fim
do
desconto
03/2030 - 84
parcelas
de R$ 309,00 –
liberado
R$ 13.263,28;
Contrato
no 0229736969052 – BANCO PAN –
averbação
nova – data da
inclusão
17/06/2020 –
reservado
R$ 106,20;
C
ontrato
no 02293917558030030523 – BANCO PAN –
desconto
de
cartão
RMC -
competência
05/2023 –
desconto
R$ 110,31.
Isso

porque

em
27 de
março
de 2023, o banco PAN,
entrou

em

contato
com a
requerente
via WhatsApp (conversa
anexa
),
informando
que
haveria
um va
lor a
receber
de R$ 13.263,00 (
treze
mil
duzentos
e
sessenta
e
três

reais
)
depositado

pelo
banco CREFISA (
comprovante
de
deposito

na

conta

em

anexo
) e que
deveria

fazer
a
devolução
de R$ 9.016,17 (
nove
mil
dezesseis

reais
e
dezessete
centavos),
por

pagamen
to

através
de
boleto

bancário

enviado

pelo
banco PAN
em

nome
da
empresa
PRIME L.C. SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (
comprovante
de
pagamento
e a
fim
de
realizar
o
cancelamento
do
empréstimo

consignado
junto
ao
BANCO PANAMERICANO), o
referido
valor de R$ 13.263,28
,
foi

uma
nova
contratação
de
consignado
,
sem
a
autorização
da
requerente

ao

qual

vem

gerando

descontos

desde

abril
de 2023,
extrato
de
consignados
do INSS
percebeu
que
estavam

descontando
de
seu

benefício
a
importância
de R$ 309,00 (
trezentos
e
nove

reais
)
bem

como
R$ 106,20 (cento e
seis

reais
e
vinte
centavos) de
averbação
nova e R$ 110,30 (cento e
dez

reais
e
trinta
centavos)
referente
a um
cartão

por
RMC. A
parte

reclamada

contestou

alegando
que
aparte

autora

contratou
o
referido

empréstimo
e que
atual
mente

consta

apenas
um
empréstimo

em

aberto
,
bem

como
a
parte

autora

recebeu
o TED no valor de R$ 13.263,00 (
treze
mil
duzentos
e
sessenta
e
três

reais
)
depositado

pelo
banco CREFISA.
Pois

bem
.

Em
que
pese

os

argumentos
da
parte

autora

seu

pedido

não

merec
e

prosperar
.

Isso

porque
a
parte

autora

trouxe

apenas
o
extrato
dos
empréstimos

registrados
no INSS, mas
não

trouxe

aos
autos
os

holerites

comprovando

os

efetivos

descontos

indevidos
,
posto
que o simples
registro
dos
empréstimos
no
sistema
do INSS
não

impl
ica

na

sua

concretização
,
mormente

diante
da
reservar
de
margem

consignável
.
Ademais
, a
parte

reclamada

Crefisa

confirma
que
somente

resta
um
empréstimo

ativo
,
bem

como
a
parte

autora

recebeu
o Ted no valor de R$ 13.263,00 (
treze
mil
duzentos
e
sessenta
e
três

reais
) (Id 139842009),
trazendo
inclusive a
planilha
da
evolução
do
empréstimo
(Id 139842011). De
acordo
com o
Código
de
Processo
Civil
cabe
a
parte

autora

comprovas

suas

alegações
e à
parte

reclamada

comprovar

fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

exti
ntivos
do
direito
da
parte

autora
,
não

sendo

a

inversão
do
ônus
da
prova

automático
.
Desta forma,
não

tendo
o
autor

comprovado

seus

direitos

os

pedidos

são

improcedentes
.
4. DISPOSITIVO
Diante
do
exposto
, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da
presente
RECLAMAÇÃO, com
fulcro
no
artigo
487, I do
Código
de
Processo
Civil,
extinguindo
a
presente

ação
com
resolução
do
mérito
.
Após

trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Barra do
G
arças
-MT (
assinado

digitalmente
) GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES
Juíza

Leiga

Vistos
. Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei 9099/95,
homologo
a
decisão

lançada

pelo
(a)
juiz
(a)
leigo
(a), para que
faça

surtir

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.
Intime
-se.
Cumpra
-
se.
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
a
nulidade
da
sentença

em

razão
da
ausência
de
fundamentação
,
bem

como

pelo

cerceamento
de
defesa
.
Requereu

a

anulação
do
decisum
.

3.
Nas

contrarrazões
, a
parte

r
ecorrida
BANCO PAN S.A.
arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

con
hecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURS
AL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024). No
caso

concreto
, a
parte

recorrente

arguiu
a
nulidade
da
sentença

em

razão
da
ausência
de
fundamentação
e
por

cerceamento
de
defesa
,
send
o

matéria
de
ordem

pública
e,
por

isso
,
não

há
que se
falar

em

ausência
de
dialeticidade
.

5.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pe
la parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e)
ocasionar efetivo prejuízo
a
uma das partes (art. 283, parágrafo único).
Quando
a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
no
julgado
. A
lém
disso,
destaca
-se que "
o
julgador

não

está
obrigado a responder a
todas
as
questões

suscitadas

pelas

partes
,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
profer
ir
a
decisão
" (
E
Dcl

no MS n. 21.315/DF,
relatora

Ministra
Diva
M
alerbi

(
Desembargadora

Convocada
TRF 3a
Região
),
Primeira

Seção
,
julgado

em
8/6/2016,
D
Je

de 15/6/2016).

6.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necess ária a fase

instrutória
.
Quando

não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode

ser

julgada
de forma
antecipada
(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS C
UEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023). O
requerimento
de
provas

ocorre

e
m

duas

etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que é
postulado

na

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
, a
especificação
das
provas
,
devendo

ser

indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objet
ivo
.
Ressalta
-se que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as
partes

especifiquem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formularem
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Te
rceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023), o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
,
razão
pela
qual

não

há
que se
falar

em

cerceamento
de
defesa
.

7.
Por

fim
,
importa

destacar
que
foi

comprovada

pel
o
s

reclamad
o
s
a regular

contratação
dos
serviços
que
ensejaram

a

averbação
dos
descontos

na

folha
de
pagamento
da
parte

reclamante
, inclusive,
foi

juntado

contrato
e
respectivo

comprovante
da TED para a
conta
da
consumidora
(ID 224247178/PJe2; ID 224247179/PJe2; ID 224247168/PJe
2; e ID 224247169/PJe2).
O

juízo
singular
bem

observou
que "
a
parte

reclamada

Crefisa

confirma
que
somente

resta
um
empréstimo

ativo
,
bem

como
a
parte

autora

recebeu
o Ted no valor de R$ 13.263,00 (
treze
mil
duzentos
e
sessenta
e
três

reais
) (
Id 139842009),
trazendo
inclusive a
planilha
da
evolução
do
empréstimo
(Id 139842011)
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
a
sentença

recorrida
.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

te
rmos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024